Tribunal: TJDFT
Processo: 0722755-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA CARACTERIZADA. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A recusa da cobertura do plano de saúde foi respaldada na carência contratual para internação. Contudo, caracterizado ser o caso de urgência/emergência médica e que a vida do paciente estava em risco, há obrigatoriedade do plano de saúde arcar com o atendimento, mesmo que seja necessária a internação e não integralizado o período de carência, devendo a cobertura, nesse caso, ser materializada em até 24 (vinte e quatro) horas após a celebração do contrato de assistência à saúde (art. 12, inciso V, alínea 'c'; art. 35-C, inciso II, da Lei 9.656/1998).
2. É cediço que a negativa de custeio da internação em UTI a que necessitava a apelada ocorreu de forma ilícita, ensejando a reparação pelos danos morais. Resta pacificado no col. STJ de que tal conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário, estando caracterizado o dano moral in re ipsa. (AgInt no AREsp n. 1.978.927/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)
3. Concernente ao quantum, ponderando que o inadimplemento contratual da recorrente colocou em risco a saúde já debilitada do apelado, pessoa idosa que apresentava quadro grave de saúde, a quantia de R$ 6.000,00 está de acordo com o critério bifásico adotado pela jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência.